Tribunal: TJDFT
Processo: 0750756-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão do Juízo, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento individualizado de sentença e afastou a alegação de prejudicialidade externa fundada em ação rescisória ajuizada, rejeitou a tese de inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864 do STF, afastou a alegação de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC e reconheceu a validade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos que rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes.
5. A não menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte embargante não configura omissão quando o julgamento se dá de forma suficientemente fundamentada.
6. O inconformismo da parte com a decisão desfavorável não legitima o uso dos embargos de declaração como meio de reexame do mérito.
7. O art. 1025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, permitindo o acesso às instâncias superiores mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado. 2. O uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito configura indevida utilização da via aclaratória. 3. O prequestionamento para fins recursais é assegurado pelo art. 1025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.